Tribunal: STF
Processo: AI 807362
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO ATENDIMENTO. ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




II – A alegada inconstitucionalidade da regra de edital que exige experiência profissional sem prévia previsão legal traduz inovação recursal, posto que a alegada afronta à Constituição não foi mencionada nas razões do apelo extremo. 




III - Agravo regimental improvido.